Tribunal: TJMT
Processo: 1030632-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030632-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEVANIR DE SALLES BARBOZA - CPF: 790.936.391-53 (RECORRENTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030632-06.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Devanir de Salles Barboza

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL.
COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

2. A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

3. Da analise dos autos, verifico que inexiste irregularidade na fatura discutida do mês de abril de 2023, com vencimento em 08/05/2023, no valor de R$ 673,02, se refere a acerto de leitura a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores, em que a cobrança se deu pela média de consumo e não pela real quantidade de energia apontada pelo equipamento, ocorrido em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

4. Portanto, age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

5. A sentença, modificada por meio de Embargos de Declaração, que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial. De outro lado, por via de consequência JULGO
PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela Requerida para CONDENAR o Requerente a pagar o débito com a Requerida no valor R$ 243,62
(duzentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), com a devida atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da apresentação da contestação quando inequívoca a ciência acerca do pedido formulado
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024